Tribunal: TJDFT
Processo: 0746337-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0746337-39.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENEZIO FERREIRA DE PAULA AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 20717741) interposto por GENEZIO FERREIRA DE PAULA contra decisão proferida pelo douto Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação revisional movida pelo agravante em desfavor do BANCO RCI BRASIL S.A., indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência consubstanciado na vedação de inscrição no rol de inadimplentes e consignação do valor incontroverso. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 73953289 do processo de referência): DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça, ante o documento de ID 73873391. Anote-se. O autor não quis emendar os pedidos, serão, pois, julgados conforme deduzidos. Cuida-se de ação revisional de contrato, com pedido de tutela antecipada, requerendo o autor, em liminar, "determinar ao réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes e deferir a manutenção e posse do objeto da lide à parte autora". Informa, ainda, que pretende consignar em Juízo o valor incontroverso da dívida, R$ 325,00. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada, porque não preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.. Isso porque não há probabilidade do direito do autor, que pretende revisar o contrato bancário para reduzir as parcelas contratadas no valor fixo de R$ 703,42 para R$ 325,00, alegando que os juros remuneratórios contratados são excessivos e que deve incidir taxa média de mercado. Alega, ainda, que a capitalização de juros é ilegal e deve ser excluída e que foram cobradas taxas indevidas. Todavia, tais teses já foram superadas, há muito, pelo entendimento jurisprudencial pátrio, que firmou tese pela inexistência de limitação da taxa de juros remuneratórios aos bancos, bem como a possibilidade de cobrança de juros capitalizados e de tarifas bancárias. Já o pedido para consignar valor menor que o contratado igualmente não pode ser atendido, pois eventual depósito não terá o efeito de sustar a mora e, ainda que seja o depósito no valor da parcela contratada, faltaria interesse de agir nesse pedido, porque não incidentes nenhuma das hipóteses do art. 335 do CPC, devendo o autor, portanto, pagar as parcelas conforme contratado, mediante boleto já emitido pelo requerido, se pretende se manter na posse do veículo e não ter seu nome negativado em banco de dados. Em abono: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE VALORES INFERIORES AO PACTUADOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. INADMISSIBILIDADE. TUTELA ANTECIPADA PARA QUE SEJA DETERMINA A NÃO INCLUSÃO DE RESTRIÇÃO NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 335 do Código Civil, para que o devedor pretenda consignar em juízo o pagamento da dívida, deve haver recusa injustificada por parte do credor em receber o valor devido, haver dúvida sobre quem deva receber o pagamento, ou pender litígio entre pretensos credores da dívida, requisitos não presentes na hipótese, em que não há resistência por parte do credor em receber os pagamentos acordados, o valor oferecido em depósito é inferior ao pactuado. 2. Afigura-se indevido que, em virtude da mera dedução em juízo de pretensão revisional, prevaleça-se o devedor da segurança de não ser alcançado por efeito da mora, garantido legalmente ao credor, sob pena de configurar-se uma revisão unilateral do contrato, tratando-se de entendimento pacificado com a edição da súmula n. 380, do e. STJ, segundo a qual “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora”. 3. Agravo de instrumento desprovido (TJDFT - Acórdão no 1281583 - Rel. Des. Alfeu Machado, publicado no DJE 21/09/2020. Inconformado, sustenta o agravante que, em virtude de haver discussão sobre cláusulas abusivas no contrato, é possível a consignação de valores que entende devidos. Alega, ainda, que não seria prudente o depósito da integralidade das parcelas, com o intuito de purgar a mora, para, depois, requerer a devolução do pagamento a maior. Pretende o recorrente a obtenção de medida de urgência e posterior reforma do r. decisório para possibilitar a consignação de quantia que entende correta, obstar a inclusão de seu nome no rol de inadimplentes e a manutenção da posse sobre o veículo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. A crescente demanda de pedidos está a recomendar do Judiciário redobrada cautela, a fim de evitar decisões concessivas de liminares que se traduzem em verdadeiros escudos para perpetuação de dívidas ou chancelamento de créditos para eventuais devedores contumazes. Ademais, a corrente jurisprudencial proclama a necessidade de: a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; b) que haja efetiva demonstração de que a contestação da cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. (AgRg no Ag 1012324 / SP. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR (1110). T4 - QUARTA TURMA. 04/11/2008. DJe 24/11/2008). No caso dos autos, verifico ausente a demonstração efetiva dos dois últimos requisitos supracitados, vinculados à fumaça do bom direito alegado pelo autor e ao depósito da parte incontroversa do débito ou prestação de caução idônea. De fato, o recorrente não demonstra ser plausível a alegação de abusividade das cláusulas contratuais, porquanto a antecipação almejada implica imperioso exame das cláusulas pactuadas, máxime no que tange a juros acima da taxa de mercado e bem assim à existência de cobrança abusiva. O valor cujo depósito pretende o recorrente efetuar é de R$ 325,00 e a prestação pactuada é de R$ 703,42. Ora, em se tratando de ação revisional de alienação fiduciária, para descaracterizar a mora, o demandante deve depositar o valor integral das parcelas mensais. No caso de inadimplência, caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito, não podendo o Judiciário impedir o agravado de exercitar o seu lídimo direito de ação relativo à retomada do bem. Ademais, a todos é assegurado tal direito por princípio de envergadura constitucional. Ausente a aparência do bom direito a amparar o pedido formulado pelo recorrente, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal é medida que se impõe. Confira entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS CONTRATUAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil que a tutela de urgência tem lugar quando os elementos dos autos evidenciarem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de resultado útil do processo. 2. A pretensão de depósito em ação revisional, em face de um contrato livremente firmado entre as partes, deve se ater ao valor integral da parcela cobrada pela parte credora, tendo em vista que o pagamento de valor inferior ao ajustado não tem o condão de elidir a mora, especialmente quando o devedor não demonstra de modo verossímil como realizou o cálculo. 3. O artigo 330 do novo Código de Processo Civil, observando a jurisprudência já consolidada sobre o tema, estabelece que, nos casos de revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso das parcelas deve continuar a ser pago no tempo e no modo contratados - o que não ocorreu no presente caso. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1203493, 07054573920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/9/2019, publicado no DJE: 7/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Anote-se a gratuidade de justiça concedida ao recorrente pela Instância Singular. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador